Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0724030-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO VITOR AFONSO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ISABELLA SANTOS DA SILVA, LUCIANO REIS DE OLIVEIRA SILVA, MAISA GOMES CHAVES, MATHEUS DE OLIVEIRA ASSIS, SHARON ANNE NOGUEIRA BARROS, TALITA GUIEIRO RIBEIRO ROCHA, THAINA CAROLINE ELETO, THAYNARA FERREIRA DE ANDRADE, TIAGO GUARDA, ALOISIO JOSE DA SILVA JUNIOR REU: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por LUCIANO REIS DE OLIVEIRA SILVA, MATHEUS DE OLIVEIRA ASSIS e TALITA GUIEIRO RIBEIRO ROCHA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, objetivando a desconstituição, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, do acórdão no. 1822976 da 1a Turma Cível, proferido no julgamento do mandado de segurança 0708884-48.2023.8.07.0018. Em sede de tutela de urgência, alega, em suma a existência de prova nova, consistente no documento dos candidatos efetivamente matriculados no Curso de Formação Profissional do Concurso Público para provimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01 – PCDF, em que aponta a existência de 115 vagas não preenchidas entre as Turmas 1 e 2. Sustenta, assim, a ocorrência de preterição, tendo em vista que as vagas não preenchidas deveriam ter sido completadas pelos candidatos subsequentes, observando-se a ordem de classificação, sendo que, no caso dos autores, inicialmente classificados para a Turma 3 do curso de formação, poderiam ser convocados para a Turma 2, após o devido remanejamento. Entende que o perigo de dano se encontra na possibilidade de centenas de candidatos serem nomeados e tomarem posse na classificação errada, e que a “ordem de classificação influi em toda a carreira do servidor público, como vencimentos, progressão e até mesmo aposentadoria”. Desse modo, pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das nomeações para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, “no sentido de classificar os candidatos autores conforme Vagas e Notas obtidas na primeira e na segunda etapa do certame, respeitando o preenchimento integral das vagas previstas no edital para o Curso de Formação”. É o relatório. Decido. Recebo a emenda de ID. 61233263. A possibilidade de tutela provisória é extraída do art. 969 do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC6), institutos próprios da tutela antecipada de urgência. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Nesta análise em sede de cognição sumária, não se observa a presença dos requisitos para afastar o manto da coisa julgada que recai sobre o acórdão rescindendo. É que, conforme a reiterada jurisprudência desse eg. Tribunal de Justiça, a prova nova que ampara o pedido de ação rescisória deve ser suficiente, per si só, para alterar o resultado da decisão rescindenda. Nesse sentido: “Segundo se extrai do artigo 966, VII, CPC, entende-se por documento novo, a permitir o ajuizamento da ação rescisória, aquele que, per si, assegure pronunciamento favorável ao autor, uma vez que seu conteúdo é capaz de alterar a sentença transitada em julgada, sendo que já deveria existir ao tempo em que prolatada a sentença rescindenda, porém, ignorado pela parte interessada ou dele não podia fazer uso”. (Acórdão 1753847, 07285976820208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o documento novo trazido pelos requerentes não demonstra de plano, a alegada preterição na ordem de classificação dos candidatos, muito menos a ilegalidade no item previsto no Edital do certame que previa a incomunicabilidade entre as turmas, e que apesar disso, haveria um único resultado final em ordem de classificação, sendo que a divisão em grupos para o curso de formação se deu por questões de logística, conforme mencionado no acórdão rescindendo (ID. 60195352). Ademais, como se percebe, o pedido formulado pelos autores se apresenta como verdadeira matéria de mérito, só que, todavia, não vem acompanhado de robustos elementos que apontem para a verossimilhança em suas alegações, de modo que, somente após uma regular instrução da ação rescisória é que será possível aferir se a prova nova trazida aos comprova indubitavelmente a preterição alegada e se deve haver a reorganização na lista de classificação para convocação dos candidatos aos grupos adequados do curso de formação, afastando-se a coisa julgada formada pelo acórdão rescindendo. Outrossim, entendo que o perigo de dano não se faz presente, haja vista que a simples alusão de convocação de 800 (oitocentos) candidatos pelo Governador do Distrito Federal, não significa que os autores serão preteridos na ordem de convocação. Desse modo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência antecipada, diante da inexistência de verossimilhança em suas alegações, o que não impede que, juntamente com as teses trazidas pelo réu em sua peça defensiva, mereçam um enfrentamento mais detalhado do julgamento de mérito da presente rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. À Secretária da 1a Câmara Cível para que retifique o polo ativo da ação rescisória, conforme emenda de ID. 61233263. Na forma do art. 970 do CPC, cite-se os requeridos para apresentarem sua defesa, no prazo de 30 (trinta) dias. Anote-se. Publique-se e Intime-se Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator